Tribunal: TJDFT
Processo: 0753080-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA ARTROPLASTIA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ELETIVA NO PRAZO DE 180 DIAS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes. Pretende a autora a reforma da sentença para que a cirurgia artroplastia bilateral de joelho seja marcada imediatamente, além do deferimento da tutela de urgência. O réu, por sua vez, pretende a reforma da sentença para que o pedido da autora seja julgado improcedente. Alega que o provimento do pedido autoral implica em violação do direito daqueles que, pelos mais variados motivos, não se socorreram da tutela jurisdicional individualizada.

2. Recurso das partes próprios, tempestivos e dispensados de preparo, da autora ante a concessão da gratuidade de justiça e do réu em razão do Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões do réu apresentadas (ID 31519362). Parecer do Ministério Público (ID 32051118).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

5. No que toca ao recurso da autora, a obrigatoriedade de realizar a cirurgia não foi condicional à inscrição na fila de regulação para cirurgia ortopédica, mas somente ao prazo de 180 dias após o trânsito em julgado. Na hipótese, os relatórios médicos de ID 105054718 e 105054719 não indicam qualquer tipo de referência ao caráter urgente da cirurgia para o caso clínico da recorrente, sendo o procedimento médico pleiteado de caráter eletivo, razão pela qual resta indeferia a tutela de urgência em sede recursal.

6. Os procedimentos eletivos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde devem ser agendados, de modo que o prazo de 180 dias estabelecido na sentença, além de observar o enunciado 93 do CNJ, possibilita o equilíbrio do sistema público e mantêm incólumes os princípios da isonomia e da impessoalidade, nos quais a administração pública deve se pautar. Recurso da autora conhecido e improvido.

7. No que toca ao recurso do Distrito Federal, não lhe assiste razão. É dever do Estado garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente a todos, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, de modo que a cirurgia reputada necessária pelo médico responsável pelo acompanhamento da autora deve ser realizada, cabendo ao ente público engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional. Além disso, o prazo deferido na sentença é suficiente para alocação dos recursos para o atendimento da autora sem afastar o acesso aos concidadãos, que gozam da mesma proteção. Recurso do Distrito Federal conhecido e improvido.

8. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Isento de custas em razão da gratuidade e Decreto-Lei 500/69. Sem fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.